Tribunal: TJMT
Processo: 1004155-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004155-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MIGUEL BRANDAO DE ALMEIDA - CPF: 207.721.141-53 (AGRAVADO), VITORIA APARECIDA PORSEBOM DE ALMEIDA - CPF: 052.098.401-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. PARECER TÉCNICO DO NAJ E TRÊS ORÇAMENTOS JUNTADOS NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer e determinou a internação compulsória de paciente em estabelecimento especializado e adequado, na rede pública ou, se necessário, na rede privada, às expensas dos entes públicos.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se subsiste interesse recursal do Estado de Mato Grosso diante da juntada, nos autos originários, de parecer técnico do Núcleo de Apoio Judicial - NAJ/TJ e de três orçamentos referentes ao transporte e à internação da paciente.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia recursal restringia-se à alegada necessidade de prévia manifestação técnica do NAJ/TJ e à apresentação de, ao menos, três orçamentos para subsidiar eventual bloqueio de valores públicos.

4. Após a interposição do agravo de instrumento, foi juntado aos autos originários o Parecer Técnico-NAJ/TJ no 0239/2026, acompanhado de três orçamentos, o que satisfez integralmente a providência pretendida pelo agravante.

5. A superveniente prática do ato requerido esvazia a utilidade do recurso e afasta o interesse recursal, razão pela qual o agravo de instrumento não comporta conhecimento por perda superveniente do objeto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: “A juntada superveniente de parecer técnico do Núcleo de Apoio Judicial - NAJ/TJ e dos orçamentos exigidos para balizamento da medida judicial acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto com fundamento na ausência dessas providências.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 485, VI.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1002446-75.2025.8.11.0009, ajuizada por Miguel Brandão de Almeida em face do agravante e do Município de Colíder, que deferiu a tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 10 dias, promovam a internação compulsória de Vitória Aparecida Porsebom de Almeida em estabelecimento especializado e adequado, até a alta médica, a ser realizada em hospital da rede pública ou, na falta de disponibilidade, em hospital da rede privada às suas expensas, em qualquer localidade, dentro ou fora do Estado, sob pena de adoção de medidas coercitivas.

Sustenta o agravante, em sede de urgência, a necessidade de suspensão imediata da decisão, sob pena de irreversibilidade do pagamento.

Alega violação ao Termo de Cooperação Técnica no 16/2019 do TJMT, que exige a intimação do NAJ para avaliar orçamentos antes de qualquer bloqueio de verbas públicas, o que não ocorreu no caso concreto.

Defende a observância ao Enunciado no 56 da II Jornada de Saúde do CNJ, recomendando que a liberação de numerários exija da parte autora a apresentação prévia de, no mínimo, três orçamentos.

Argumenta que a decisão agravada afronta os princípios da economicidade e da eficiência administrativa.

Assevera ser imprescindível a oitiva do NAJ como órgão tecnicamente aparelhado para verificar a consistência dos valores e indicar alternativas no âmbito estadual.

Requer, ao final, a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos da decisão agravada, a intimação do NAJ e a exigência dos três orçamentos.

Em contrarrazões, o Município de Colíder defende que o agravo perdeu objeto, pois a internação compulsória já foi efetivada e a paciente está em tratamento. Destaca que o parecer técnico do NAJ foi juntado aos autos com os três orçamentos exigidos, afastando a alegação de ausência documental. Assim, sustenta que o recurso não possui mais utilidade e deve ser considerado prejudicado ou, se conhecido, desprovido.

A parte autora, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do agravo. Sustenta a regularidade da decisão que determinou a internação da menor, ante a comprovação de urgência e risco à saúde, sendo o direito fundamental à saúde de responsabilidade solidária do Estado, não podendo óbices financeiros ou administrativos prevalecer sobre o mínimo existencial. Requer a manutenção da tutela de urgência.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se “
pelo reconhecimento da prejudicialidade do presente recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de interesse recursal
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Miguel Brandão de Almeida em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Colíder, objetivando a internação compulsória de Vitória Aparecida Porsebom de Almeida, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, deficiência intelectual e ausência de linguagem funcional, diante de quadro de agressividade, irritabilidade, auto e heteroagressividade.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a disponibilização de vaga em estabelecimento especializado adequado, inclusive na rede privada, às expensas dos entes públicos, diante da gravidade do quadro clínico apresentado. Posteriormente, foi determinada medida constritiva para assegurar o cumprimento da decisão, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento pelo Estado de Mato Grosso.

No recurso, o agravante sustentou a necessidade de prévia manifestação técnica do Núcleo de Apoio Judicial - NAJ, bem como a apresentação de, ao menos, três orçamentos para balizamento da medida e eventual bloqueio de valores.

Contudo, após a interposição do agravo, foi juntado aos autos originários o Parecer Técnico-NAJ/TJ no 0239/2026, acompanhado de três orçamentos referentes ao transporte e internação da paciente, circunstância que ensejou a perda superveniente do objeto recursal.

Mérito

O recurso não comporta conhecimento, diante da superveniente perda de seu objeto.

Isso porque a controvérsia recursal restringia-se à ausência de prévia análise técnica do NAJ e à inexistência de três orçamentos aptos a subsidiar eventual bloqueio judicial.

Todavia, no curso do processamento do presente agravo, foi juntado aos autos originários, em 9/2/2026, o Parecer Técnico-NAJ/TJ no 0239/2026, no qual houve manifestação técnica acerca do caso concreto, bem como a apresentação dos orçamentos necessários ao balizamento da medida judicial.

Dessa forma, verifica-se que a providência pretendida pelo agravante foi integralmente satisfeita na origem, circunstância que esvazia o interesse recursal e afasta a utilidade prática do julgamento do presente recurso.

Dispositivo

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026